Tribunal: TJBA
Processo: 0042220-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042220-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SABOIA NUNES, FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBECIAS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a competência do Município do Rio de Janeiro para cobrança de ISS.

2.

Alegação de omissão quanto à ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Configura omissão a ausência de manifestação sobre honorários recursais quando presente o desprovimento integral do recurso.
6. A majoração da verba honorária é consectário legal automático da sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC).
7. O STJ, no Tema 1059, firmou entendimento de que a majoração é obrigatória nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
8. Caso em que restou caracterizado o insucesso recursal, impondo-se a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação de honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.”
“2. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é obrigatória em caso de desprovimento integral do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0541742-71.2016.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
,
e, como Embargado,

MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.